Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Vistos etc. Diante da subsistência de conflito negativo de competência suscitado no bojo destes autos, ainda pendente de julgamento, e, outrossim, defronte o teor da decisão proferida pela eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Relatora do aludido incidente1, via da qual designara-me para apreciar e decidir, em caráter provisório, tão somente medidas urgentes eventualmente exsurgidas no vertente feito, inviável o exame imediato do apelo, devendo aguardar-se a resolução do incidente para retomada do curso processual e elucidação do recurso. Destarte, consoante já assinalado, aguarde-se a superveniência do julgamento definitivo do aludido conflito de competência - processo no 0714444-25.2023.8.07.0000 -, devendo os autos tornarem conclusos tão logo noticiada a resolução do incidente para ultimação do julgamento do vertente apelo. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator 1 Decisão – ID 46195304 (fl. 724).